Tribunal: STF
Processo: RMS 38456
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990. VARIAÇÃO PATRIMONIAL SIGNIFICATIVA SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA. DEMISSÃO FUNDADA NO ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990 (IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 8.112/1990, em processo administrativo disciplinar, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar.



    2. A evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio de competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei nº 8.429/1992.



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da penalidade de demissão. 



    4. Inaplicável, na espécie, a tese fixada no tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido concluiu pela presença do elemento subjetivo (dolo) na conduta da Recorrente



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.